Tribunal: STF
Processo: RHC 261018
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente e adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Concurso material. Fundamentação idônea. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado em favor de L.G.V. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 955.162/SP (evento 51).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática das condutas previstas nos arts. 241-A e 241-B, ambas da Lei 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente -, na forma do art. 69 do Código Penal (evento 10).



    No presente writ, a Defesa sustenta, em síntese, a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre as condutas do art. 241-A e 241-B da Lei 8.069/1990. Aduz que a aplicação de tese firmada em sede de recuso repetitivo (Tema 1168) não é automática, devendo ser fundamentada no caso em análise. Argumenta que “a conduta praticada pelo recorrente não se trata de condutas autônomas “compartilhar” (art. 241-A, ECA) e “armazenar” (art. 241-B, ECA), mas apenas e tão somente uma única conduta de realizar o “download” (armazenar) que resultou automaticamente no compartilhamento (transmissão)”. Requer a aplicação da absorção entre as condutas tipificadas nos arts. 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e, subsidiariamente, a aplicação do concurso formal com a fixação do regime aberto de cumprimento de pena. 



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 73).



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 51):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES PREVISTOS NO ECA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos à decisão que não conheceu habeas corpus e não constatou a presença se teratologia ou patente ilegalidade, em caso envolvendo a aplicação do princípio da consunção entre os delitos dos arts. 241-A e 241-B do ECA. a impor a concessão da ordem de ofício. 



    2. O agravante sustenta que as condutas de compartilhar e armazenar material ilícito não são autônomas, mas, sim, uma única conduta, a de realizar o download , que resultou automaticamente no compartilhamento, devendo portanto ser aplicada a consunção. 



    3. Invoca o recorrente o entendimento do REsp 1.579.578-PR, que estabelece que o reconhecimento da consunção entre os delitos dos arts. 241-A e 241-B não é automático, sendo necessária a análise das especificidades de cada caso. 



    II. Questão em discussão 



    4. A discussão consiste em saber se há teratologia ou patente ilegalidade no acórdão impugnado quanto à não aplicação, no caso em concreto, da consunção entre as condutas dos artigos 241-A e 241-B do ECA.



      III. Razões de decidir 



    5. A Corte de origem observou o disposto no Tema 1168, rejeitando a aplicação do princípio da consunção entre os delitos dos arts. 241-B e 241-A do ECA, não havendo teratologia ou patente ilegalidade. 



    6. A constatação da existência ou não de nexo de dependência entre as condutas demandaria incursão exauriente e valoração dos elementos de prova, o que é inadmitido na via do habeas corpus. 



    7. As instâncias ordinárias fundamentaram que os fatos não se amoldam à consunção, inclusive sob a ótica do REsp 1.579.578-PR. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental não provido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Sobre a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre as condutas praticadas pelo recorrente, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou (evento 33):



    “(...)



     Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, a impetração não deve ser conhecida. 



    Assim, não conheço do habeas corpus. 



    No entanto, em observância ao art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo o qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção, passa-se ao exame acerca da existência de flagrante ilegalidade. 



    Sobre a matéria suscitada nesta impetração fundamentou o Tribunal de origem (fls. 91/105):



Como se vê, foram encontrados 267 arquivos de vídeo de teor pornográfico infantojuvenil disponibilizados pelo réu para compartilhamento, conforme o Laudo de Perícia Criminal Federal nº 236/2016 - UTEC/DPF/RPO/SP, valendo, ressaltar, que restou claro que o réu tinha a intenção de disponibilizar o material de pornografia infantil a outras pessoas ou, ao menos, assumiu o risco da sua conduta ao não retirar os arquivos da pasta de compartilhamento após baixar o conteúdo ilícito. 



(...) 



Na sessão da Quinta Turma apresentei meu voto para aplicar o princípio da subsidiariedade ao caso, mantendo-se a condenação do réu somente pelo crime do art. 241-A do ECA, entendimento que prevalecia na 5ª Turma desta Corte. 



No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os crimes dos arts. 241-A e 241-B do ECA são autônomos, razão pela qual revi meu entendimento para acompanhar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e aplicar o concurso material de crimes quando configuradas as condutas de armazenar e transmitir arquivos de pornografia infantil.



     O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Repetitivo, fixou o Tema n. 1168, dispondo que os tipos penais trazidos nos arts. 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente são autônomos, com verbos e condutas distintas, sendo que o crime do art. 241-B não configura fase normal, tampouco meio de execução para o crime do art. 241-A, o que possibilita o reconhecimento de concurso material de crimes.



    Neste panorama, a Corte de origem observou o disposto no referido Tema, de modo que a rejeição da aplicação do princípio da consunção entre os delitos do art. 241-B e do art. 241-A, ambos do ECA, não se mostra teratológica ou patentemente ilegal. 



    Além disso, a constatação da existência ou não de nexo de dependência entre as condutas demandaria a incursão exauriente e a valoração e confronto entre os elementos da prova, providência inadmitida pela via eleita (HC n. 266.516/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/12/2014, D Je de 3/2/2015). 



    Logo, por ser inadequada a via eleita a se impugnar acórdão proferido em embargos de declaração em apelação, a impetração não deve ser conhecida, não se constatando a presença de teratologia ou patente ilegalidade a dar ensejo à concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    Nesse contexto, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “o acolhimento da tese defensiva 'consunção entre os delitos de armazenamento e divulgação de pornografia infantil ', seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório” (HC nº 187.900 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 24/05/2021). Nesse sentido:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crimes dos arts. 241-A e 241-B do ECA. Princípio da consunção. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que reformou parcialmente sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1517850 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-11-2024 PUBLIC 13-11-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 214-A E 241-B DA LEI 8.069/1990. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 232044 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10-2023 PUBLIC 16-10-2023)



    Nesse prisma, reforço que compete às instâncias ordinárias a análise minuciosa das provas colhidas ao longo do processo, não sendo possível a esta Corte, especialmente na via estreita do recurso ordinário em habeas corpus, proceder à revaloração do conjunto fático-probatório apurado ao longo da instrução criminal. 



    Por outro lado, o juízo a quo destacou que o princípio da consunção ”depende prova específica, à luz do caso concreto, de ausência do dolo quanto ao armazenamento como conduta autônoma e efetiva intenção de praticar apenas o compartilhamento de arquivos, o que não se verifica no presente caso”. Na sequência, o Tribunal local ratificou a decisão do magistrado de primeiro grau ao reputar devidamente aplicado o concurso material quando configuradas as condutas de armazenar e transmitir arquivos de pornografia infantil (eventos 8 e 10).



    A partir da leitura dos trechos acima transcritos, constato que as instâncias de origem assentaram – com apoio nos elementos probatórios produzidos ao longo do processo penal de conhecimento – a autonomia das condutas do paciente. Insustentável, portanto, a tese de consunção sustentada pela Defesa quanto ao delito em comento.



    Ademais, para acolher as teses defensivas e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)” (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente